Tribunal: TCU
Processo: 014.561/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7557/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 014.561/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Fernando de Vargas Peixoto (XXX.761.210-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que encaminhe, no prazo de quinze dias, cópia da sentença judicial que teria permitido a inativação com proventos integrais do docente do ensino superior Paulo Fernando de Vargas Peixoto com menos de 29 anos de tempo de contribuição, bem assim os elementos fáticos que demonstram o preenchimento dos requisitos de tempo de atividade especial.